Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704882-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS VICTOR BARBOZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando do conjunto probatório constata-se que o apelante trazia consigo porção de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do acusado, constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único e, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial. 4. Nos casos em que o réu for tecnicamente primário e não houver provas cabais de que o acusado se dedica ao crime ou integra organização criminosa, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006; e 59 do Código Penal, defendendo o cabimento da redução da pena na fração máxima diante do reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que é necessária uma justificativa idônea para aplicação de fração menos benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010